Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701753-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA VIDAL PRIETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no processo no 0722925-26.2023.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de realização de prova pericial. Em seu recurso, o agravante sustenta que a isenção de IRPF oriunda de acometimento por doença grave somente deve ser concedida ao servidor público que obtiver laudo médico de junta oficial. Aduz que os laudos particulares apresentados não comprovam a doença, fazendo-se necessária a realização de perícia. Pleiteou, em sede de urgência, a concessão de efeito suspensivo a fim de que sejam retomados os descontos das parcelas relativas ao Imposto de Renda e à Contribuição Previdenciária da autora. É relatório. DECIDO. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A Lei no 12.153/09 em seu artigo 3o estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O Código de Processo Civil, ao seu turno, fixou no artigo 300 que constituem requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se evidencia a existência de elementos que exijam a tomada de medida judicial em sede de urgência e que justifiquem o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado. Isso porque a isenção do imposto de renda deferida liminarmente nos autos fundamentou-se em provas documentais que atestam que a autora foi diagnosticada com "carcinoma basocelular" (id.157016786). Portanto, tendo o magistrado entendido que os documentos médicos apresentados são suficientes para provar a existência da moléstia e, portanto, que são aptos a formar o seu convencimento como destinatário da prova, a produção de perícia técnica não se mostra necessária. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598). Forçoso concluir que o pedido de urgência consistente na retomada dos descontos das parcelas relativas ao Imposto de Renda e à Contribuição Previdenciária da autora não possui respaldo jurídico. Em face do exposto, indefiro o pedido de atribuição de suspensivo. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator